Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710730-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: ANTONIO JOAQUIM MOURA FILHO, VERGINIA NUNES DA SILVA MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO APLICAÇÃO DO SISTEMA “OPT IN”. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada rejeitou a preliminar de coisa julgada; afastou a aplicação ao caso dos autos do sistema “opt in” e manteve a distribuição dos honorários periciais. 2. Inexiste coisa julgada no caso dos autos, porquanto os feitos mencionados pelo agravante tinham pedidos diferentes, causas de pedir diversas e ações distintas, que possuem em comum apenas as mesmas partes. 2.1. No caso dos autos, a sentença coletiva proferida no feito no 2015.01.1.136763-2, que deu origem à liquidação de sentença está relacionada à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial. 2.2. Note-se que o processo no 2014.07.01.030281-3, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, os autores pretenderam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 2.3. A transação feita em um dos processos não pode automaticamente produzir efeitos em outros feitos, isso teria que estar expresso, com no mínimo a discriminação de quais feitos estariam abarcados na transação. 3. Não há aplicação compulsória do sistema “opt in” ao caso dos autos. 3.1. O sistema “opt in” não é vinculativo no direito processual brasileiro, sendo que o titular do direito homogêneo (no caso, trata-se de direito do consumidor) tem a faculdade de integrar uma ação coletiva ou, caso queira, ajuizar uma ação individual. Nesta sistemática, se a parte integrar uma ação coletiva, deverá haver a suspensão de eventual ação individual sobre o mesmo tema, conforme prevê os artigos art. 81, 94 e 104 do CDC. 3.2. Na hipótese dos autos, os agravados tanto integraram a ação coletiva, quanto ajuizaram uma ação individual, mas os temas tratados são diferentes, sendo que a primeira versa sobre lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel e a segunda sobre condenação em reparar por danos materiais, decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que, se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pela aplicação do sistema “opt in” (07021590520208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). 4. A decisão agravada procedeu a distribuição dos honorários periciais conforme art. 95 do CPC. 4.1. No caso dos autos, os exequentes informaram que utilizariam laudos privados e/ou anúncios de avaliação a serem colhidos no mercado imobiliário local, por outro lado, a agravante pediu a produção de prova pericial, devendo arcar com os custos da perícia requerida. 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao que dispõe os artigos 502 e 510, ambos do Código Adjetivo Civil (ausência de fundamentação, proteção à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, bem como aplicação do sistema coletivo pátrio sem considerar a realidade dos autos na origem), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030